Tribunal: CARF
Processo: 10730.902263/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-04-14

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.902263/2008-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.074 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Recorrente
IMOB RIO 2000 IMOBILIÁRIA LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
EDITAL. MEIO RESIDUAL DE CIÊNCIA DE ATOS PROCESSUAIS.
AUSÊNCIA DE PROVA DE TENTATIVAS PRÉVIAS DE INTIMAÇÃO
VIA POSTAL OU ELETRÔNICA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO.
Nos termos da legislação que regula o processo administrativo fiscal, cabe a
intimação por edital sempre que resultarem improfícuas tentativas anteriores de
intimação pessoal por via postal ou eletrônica. A ausência de prova atestando a
tentativa de intimação pessoal implica a nulidade do Despacho Decisório
cientificado por meio de edital, por caracterizar cerceamento do direito de
defesa do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem expressar os fatos ocorridos até o momento processual anterior ao do
julgamento da Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela
DRJ/RJ1:
O presente processo versa sobre os PER/Dcomp de no :
• 17670.86133.111104.1.3.035080
• 25293.99050.150405.1.3.030250
• 21867.75945.310105.1.3.034460
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.902263/2008-20
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.074 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.902263/2008-20

• 19721.37784.150405.1.3.039701
Segundo o que consta nas Dcomp (fl 44), o crédito se refere ao saldo negativo
de CSLL do ano-calendário de 2003, no montante de R$ 1.821,95 em valores
originais.
No Despacho Decisório (fl.12 e 49), consta a não homologação das Dcomp, sob
alegação de que o saldo negativo informado na DIPJ era de R$ 1.821,95 e o que
consta das Dcomp era de R$ 2.415,09.
O contribuinte foi cientificado sobre o Despacho Decisório pelo Edital
PER/DCOMP eletrônico 0218/2009 desafixado em 19/02/2009 (fl. 53 e 54),
apresentando em 19/10/2012 a Manifestação de Inconformidade com os argumentos
que se seguem:
• Do prazo. A impugnante tomou conhecimento deste processo somente quando
solicitou a Certidão Negativa de Débitos e esta foi negada por haver débitos junto a
RFB, tendo conhecimento que havia sido citada em edital em 04/02/2009.
• O art. 23 do Decreto 70.235/72 diz que o edital só poderia ser utilizado após a
tentativa de intimar pessoalmente ou por via postal, ou ainda por meio eletrônico, o
que não aconteceu, visto que a empresa sempre recebeu suas notificações em seu
endereço.
• Como a empresa nunca mudou de sede e sempre recebeu suas intimações em
seu endereço, como comprova as demais intimações referentes a Despachos
Decisórios anteriores e posteriores a este, vem solicitar que a citação por edital seja
considerada nula com abertura de novo prazo para apresentar sua defesa , para que não
seja cerceada em seu direito de defesa.
• Do mérito. A Dcomp objeto do Despacho Decisório, refere-se a compensação
de créditos tributários gerados em razão de cálculo de estimativa mensal de janeiro a
dezembro de 2003.
• O valor de R$ 1.821,95 informado na Dcomp, apesar de ser menor que o saldo
negativo informado na DIPJ foi glosado.
• Em razão das antecipações de impostos, a impugnante gerou crédito de CSLL
que foram recolhidos mas não inteiramente utilizados face a prejuízos fiscais e lucro
real menor que o antecipado, ocorridos nos anos de 1997 a 2002.
• Todos os PER/Dcomp são objeto de saldo negativo e dependentes entre si,
pois o primeiro crédito foi gerado em 1996.
• Como prova junta-se demonstrativo, cópia da DIPJ e DARF.
• Fica demonstrado que há direito a compensação sendo o saldo negativo
apontado na Dcomp inferior ao que a impugnante teria direito, conforme consta na
DIPJ.
• Pede-se a homologação da compensação.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RJ1, por
meio do acórdão no 1251.998 (e-fls. 60) , 21 de janeiro de 2013, conforme ementa seguinte:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.074 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.902263/2008-20

Petição apresentada fora de prazo não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário, nem comporta julgamento de primeira instância.
Irresignado, o interessado apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 70), no qual,
basicamente, reitera suas razões de defesa apresentadas em sede de Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Delimitação da lide
Como dito antes, trata-se de recurso contra decisão da DRJ/RJ1 que considerou
intempestiva a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo sujeito passivo.
Em sede de preliminar, o Recorrente contesta a intempestividade declarada,
amparado nos arts. 15 e 21 do Decreto no 70.235/1972, com a redação do art. 1o da Lei no
8.748/1993, e no Ato Declaratório Normativo Cosit no 15/1996, reproduzido a seguir:

Diante do exposto e em observância aos dispositivos normativos citados, caberá a
este colegiado pronunciar-se exclusivamente quanto à preliminar de intempestividade declarada
pela instância a quo.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.074 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.902263/2008-20

Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar
Preliminarmente, o Recorrente alega cerceamento do direito de defesa por não ter
sido previamente intimado do Despacho Decisório Eletrônico e só ter tomado conhecimento do
processo quando solicitou Certidão Negativa de Débitos junto à Receita Federal do Brasil (RFB).
Em suas palavras:
A impugnante tomou conhecimento deste processo somente quando solicitou
Certidão Negativa de Débitos a esta repartição e a mesma foi negada em razão de
supostamente apresentar débitos junto a Receita Federal. Em pesquisa junto a receita
Federal acabou por tomar conhecimento que havia sido citada por edital em
04/02/2009.
Ora, como está descrito no artigo 23 parágrafo primeiro, do Decreto 70235, que
cito abaixo, o meio utilizado, ou seja, o Edital, para intimação da empresa só poderia
ser utilizado após a tentativa de intimar pessoalmente, ou por via postal, ou ainda por
meio eletrônico o que não aconteceu, visto que a empresa sempre recebeu todas suas
notificações em seu endereço.
(...)
Assiste razão ao Recorrente, conforme será explicado adiante.
De acordo com a legislação de regência da matéria, o edital é meio de intimação
previsto no Decreto n° 70.235, de 1972, que disciplina o assunto no seu artigo 23 (destaques
deste relator):
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - Pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou,
no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II – por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III – por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
§ 1° Quanto resultar improfícuo um dos meios previstos no caput ou quando o sujeito
passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a intimação poderá
ser feita por edital publicado:
I – no endereço da administração tributária na internet;
II – em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação; ou
III – Considerar-se-á feita a intimação:
[...]
II – no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida, 15
(quinze) dias após a data da expedição da intimação;
[...]
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.074 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.902263/2008-20

IV – 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
§ 3°. Os meios de intimação previstos no caput deste artigo não estão sujeitos a ordem
de preferência.
§ 4°. Para fins de intimação, considerar-se-á domicílio tributário do sujeito passivo:
I – o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
[...]
Como se observa, o edital é meio de intimação supletivo, de modo que somente
caberia sua utilização para ciência do Despacho Decisório na hipótese de insucesso dos meios
ordinários de intimação pessoal, via postal ou eletrônica.
Ocorre que não constam do processo provas de tentativas de ciência postal ou
eletrônica improfícuas a justificar a adoção do edital como forma de ciência do Despacho
Decisório pela Autoridade Administrativa. Muito pelo contrário; há referências nos autos,
consubstanciadas nos despachos de e-fls. 57 e 58, que atestam a inexistência dessas provas.
Confira-se:

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.074 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.902263/2008-20

Convém registrar que o documento de e-fls. 55 pode ser considerado indício, mas
não prova de que houve tentativas de ciência postal ou eletrônica improfícuas, eis que se trata de
mero extrato emitido pelo sistema Sistema de Controle de Crédito (SCC) da RFB, que reflete o
histórico das comunicações relativas ao PER/DCOMP em questão.
Nesse quadro, a ciência por edital foi ilegal em razão da violação do artigo 23 do
Decreto n° 70.235/1972 citado anteriormente, caracterizando a nulidade do Despacho Decisório
Eletrônico por cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo, a teor do que dispõe o inciso
II do artigo 59 do referido Decreto:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o (...)
(...)
Em razão disso, a declaração de nulidade do Despacho Decisório Eletrônico é
medida que se impõe.

Dispositivo
Ante todo o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário e declarar a
nulidade do Despacho Decisório Eletrônico por cerceamento do direito de defesa do sujeito
passivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital